Tribunal: TJMT
Processo: 1017164-41.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017164-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE DOMINGOS GOMES - CPF: 052.007.172-72 (AGRAVADO), MAURO BASTIAN FAGUNDES - CPF: 928.099.521-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017164-41.2024.8.11.0000

–
Várzea Grande.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado
: José Domingos Gomes.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINADA A APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS INDICADOS NA SENTENÇA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES – POSSIBILIDADE –

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO (REsp 1.777.553-SP do STJ) – TEMA 1000/STJ – ALEGADA AUSÊNCIA DO DEVER DE GUARDA DOS DOCUMENTOS, VEZ QUE DECORRIDOS MAIS DE 30 ANOS DA DATA DA ABERTURA DA CONTA – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO - PLEITO SUBSIDIÁRIO – REDUÇÃO DO VALOR -

EXCESSO NÃO VERIFICADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Com a entrada em vigor do CPC/15, em especial a redação do parágrafo único do art. 400, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o documento seja exibido.

In casu, em que pese os argumentos apresentados pela instituição financeira, verifico que não foi objeto de análise pelo juízo de origem, não constando na decisão agravada as justificativas apresentadas, configurando-se inovação recursal, o que impossibilita o conhecimento da matéria por esta Corte.

A imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a astreintes possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

A luz do art. 537, §1º, inc. I, do CPC/15 e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificado o excesso, o que não ocorreu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017164-41.2024.8.11.0000

–
Várzea Grande.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado
: José Domingos Gomes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A., em face da decisão proferida pela MMª Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por José Domingos Gomes, determinou que o executado apresentasse o contrato de abertura e encerramento da conta, comprovantes de saque e a notificação do referido encerramento, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação de multa diária de R$300,00, nos termos da REsp1.777.553-SP do STJ e demais medidas coercitivas a serem aplicadas.

Inconformado, pleiteia o agravante pela reforma da decisão, sustentando que a imposição de multa no caso em questão não se justifica.

Segue sustentando que, conforme demonstrado nos autos, a conta em questão foi aberta em 1986, o banco realizou a juntada dos documentos disponíveis, tendo em vista que não havia dossiê na época dos fatos, posto se tratar de conta antiga e não houve a digitalização dos documentos.

Dessa forma, afirma que deve ser reconhecida a ausência do dever de guarda dos documentos, vez que decorridos mais de 30 anos da data da abertura da conta, sendo a responsabilidade de comprovar as alegações da parte autora.

Pugna, ao final, pela revogação da multa, haja vista que já foram apresentados os extratos referentes à conta em questão. Requer a reforma da decisão.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 223180199).

As informações foram prestadas no id. 225104777.

O agravado apresentou contraminuta no id. 225293694, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento n.
1017164-41.2024.8.11.0000

–
Várzea Grande.

Agravante:

Banco do Brasil S.A.

Agravado
: José Domingos Gomes.

VOTO

Cinge-se dos autos que em 16.09.2021, foi proferida sentença, determinando que o agravante exibisse, no
prazo de 30 (trinta) dias, os extratos bancários da conta nº 12.956-9, em nome do autor/agravado, os contratos firmados e todos os documentos que se relacionassem com a referida conta, contrato de abertura, cadastro, extratos bancários desde o início até o seu encerramento, bem como eventual notificação quanto ao encerramento da conta.

Em fase de cumprimento de sentença, o executado, ora agravante, apresentou tão somente os extratos bancários, não tendo apresentado o contrato de abertura e encerramento da conta, comprovantes de saque e notificação de encerramento.

Devidamente intimado para tanto, contudo, quedou-se inerte.

Considerando que o executado não cumpriu com as reiteradas determinações do juízo de origem, a Magistrada determinou a
intimação pessoal do executado,
para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentasse os documentos faltantes e determinados na sentença, sob pena de aplicação de multa diária de R$300,00, nos termos da REsp1.777.553-SP do STJ e demais medidas coercitivas a serem aplicadas.

Contra essa decisão, se insurge o agravante, sustentando que a imposição de multa no caso em questão não se justifica.

Segue afirmando que, conforme demonstrado nos autos, a conta em questão foi aberta em 1986, o banco realizou a juntada dos documentos disponíveis, tendo em vista que não havia dossiê na época dos fatos, posto se tratar de conta antiga e não houve a digitalização dos documentos.

Dessa forma, afirma que deve ser reconhecida a ausência do dever de guarda dos documentos, vez que decorridos mais de 30 anos da data da abertura da conta, sendo a responsabilidade de comprovar as alegações da parte autora.

Pugna, ao final, pela revogação da multa, haja vista que já foram apresentados os extratos referentes à conta em questão. Subsidiariamente, pleiteia a sua redução.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Por proêmio, esclareço que a questão da proibição de fixação da referida multa nas ações de exibição de documentos restou superada com a entrada em vigor do CPC/2015, pois o parágrafo único, do art. 400, referente à exibição de documento, reforça que:
“Sendo necessário, o juiz pode adotar medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias para que o documento seja exibido.”.

Neste sentido, já se posicionou esta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
– DECISÃO QUE FIXOU O PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS
SOB PENA DE
MULTA
DIÁRIA – FIXAÇÃO DE ASTREINTES EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – POSSIBILIDADE – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 372 DO STJ – VALOR DA
MULTA
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO CASO – MANUTENÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
De acordo com o disposto no parágrafo único do artigo 400 do CPC, o juiz poderá adotar medidas coercitivas para que o
documento
seja exibido.
A função da
multa
aplicada
(astreintes) é obrigar a parte ao cumprimento da obrigação de forma específica e não obrigá-la ao pagamento do valor fixado, devendo o Juízo observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, além de limitar a um montante máximo para que não configure enriquecimento indevido da outra parte
”. (Rai nº 1018493-30.2020, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j.03.02.2021).

Dito isso, a imposição de multa diária disposta no art. 537 do CPC, tem por objetivo forçar o devedor a cumprir o comando judicial emanado, sendo ela perfeitamente admissível quando ocorre o seu descumprimento, ou seja, a
astreintes
possui a função de coagir o devedor a prestar certa obrigação.

Assim sendo, é certo que a mesma não tem o fito de ensejar ao credor qualquer fonte de enriquecimento injustificado, até porque a lei prevê expressamente a possibilidade do juiz, de ofício, modificar o valor da multa, caso verifique que se tornou excessiva, conforme dispõe o art. 537, § 1º, do CPC.

O referido dispositivo legal que permite a readequação da multa cominatória traduz na materialização dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade.

Neste sentido manifesta a jurisprudência,
verbis
:

“2. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o valor de multa diária aplicada em decorrência do descumprimento de decisão judicial pode, por força do princípio da razoabilidade, ser reduzido quando se revelar exorbitante, visto que as astreintes não se prestam para prefixar perdas e danos...”.
(STJ, EDcl no Ag 1359051/SP, 4ª Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 10.05.2011 – negritei)

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – AUSÊNCIA DE EXCESSIVIDADE – REDUÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

A luz do art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade, é possível a redução das astreintes, caso verificada a sua excessividade.”
(TJMT, RAI n. 84938/2014, minha relatoria, 5ª Câmara Cível, j. 27.08.2014)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE ASTREINTES FIXADAS EM AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – DESPROPORCIONALIDADE E EXORBITÂNCIA DO VALOR EXECUTADO – REDUÇÃO – VIABILIDADE – APLICABILIDADE DO ARTIGO 461, §6º DO CPC – ADMISSIBILIDADE DA DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO.

À luz do que dispõe o art. 461, §6º, do CPC e dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é possível e viável a redução das astreintes, mesmo na fase de execução, uma vez verificada a sua exorbitância e proporcionalidade, evitando-se o enriquecimento sem causa.”
(TJMT, RAI n. 111637/2013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara Cível, j. 18.02.2014).

Não é diferente a posição sustentada por Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, para quem o objetivo da multa cominatória é
"coagir o devedor a cumprir a obrigação específica"
, mas tal coação
"não pode servir de justificativa para o enriquecimento sem causa, que o direito repugna."
(Código de Processo Civil Comentado, Ed. RT, nota 4 ao art. 644, p. 1139).

Destarte, embora a
astreinte
deva ser expressiva a ponto de coagir o devedor a cumprir o preceito, não pode configurar-se em ônus excessivo, sob pena de desrespeito à equidade que deve balizar as decisões judiciais.

In casu,
em que pese os argumentos apresentados pela instituição financeira, verifico que não foi objeto de análise pelo juízo de origem, não constando na decisão agravada as justificativas apresentadas,
configurando-se inovação recursal, o que impossibilita o conhecimento da matéria por esta Corte
.

Assim, concluo, embasado no art. 537, §1º, do CPC, e nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito, que a multa cominatória diária fixada em R$ 300,00 (trezentos reais), se mostra adequada, devendo permanecer inalterada.

Além disso, não há perigo de dano, pois, é
fato inconteste que a multa somente incidirá no caso do agravante não vir a cumprir a ordem judicial, de modo que depende somente do seu ato, e de mais ninguém.

Outrossim, o perigo se atrela ao autor, em decorrência dos prejuízos que decorrem logicamente da conduta do agravante, não havendo falar em irreversibilidade da medida.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado não merece reforma.

Posto isso, conheço em parte do recurso, e nesta, lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024